Tribunal: CARF
Processo: 14367.000453/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-16

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000453/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
SPRINGER PLASTICOS DA AMAZONIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. NÃO VERIFICADA
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Súmula CARF no 148)
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
O lançamento realizado pela autoridade administrativa que descreva
claramente a ocorrência do fato gerador e a penalidade aplicada, calcule o
montante devido e identifique corretamente o sujeito passivo, é liquido e certo.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE CONTESTADA. INOVAÇÃO
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada e portanto se traduzindo em inovação recursal já que não apreciada
em primeiro grau de julgamento administrativo.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
PENALIDADE.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. JULGAMENTO. EFEITO. VINCULAÇÃO.
O resultado do julgamento de recurso interposto contra decisão referente à
obrigação tributária principal reflete naquele atinente à obrigação tributária
acessória àquela vinculada. Logo, o julgamento do primeiro deverá anteceder
ao do segundo, ainda que na mesma sessão da respectiva reunião.
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. NÃO INCIDÊNCIA DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador a seus empregados
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, mesmo que o
empregador não esteja inscrito no PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000453/2009-38
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito tributário decorrente do fornecimento
de alimentação in natura. Vencidos os conselheiros: (1) Ana Cláudia Borges de Oliveira e
Rodrigo Rigo Pinheiro, que deram-lhe provimento; e (2) Francisco Ibiapino Luz e Rodrigo
Duarte Firmino (relator), que negaram-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino – Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 21/12/2009, fls. 01 e ss, a contribuinte foi pessoalmente notificada quanto à
lavratura do Auto de Infração DEBCAD no 37.255.167-0 para cobrança de multa em razão de
descumprimento de dever instrumental, CFL 78 (apresentar GFIPs com informações incorretas
ou omissas), referente às competências de 1/2004 a 12/2004, no valor original de R$ 1.320,00.
Referida exação está instruída por dois relatórios em conjunto (Relatório Fiscal da
Infração e Relatório Fiscal da Aplicação da Multa), circunstanciando fatos e fundamentos
jurídicos, fls. 37/41, sendo o lançamento precedido por fiscalização, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal no 0220100.2008.00612, iniciado em 23/06/2008, às 14:52, fls. 05/06 e
encerrado em 21/12/2009, fls. 32/33.
A exação está instruída por exigências realizadas ao amparo de intimações,
demonstrativos de valores declarados (DIPJ), dados de registros contábeis e planilhas
demonstrativas dos créditos apurados, conforme fls. 5/36.
Em apertada síntese, trata-se de cobrança de multa em razão de apresentação de
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs do período com
informações incorretas e omissão de fatos geradores, haja vista que a empresa informou
parcialmente as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

Consta do relatório a aplicação da penalidade mais benéfica em razão de
mudanças da legislação aplicável ao tempo dos fatos.
As obrigações principais decorrentes do apurado foram constituídas ao amparo
dos Autos de Infração DEBCAD no 37.255.162-9 (Empresa e Sat/rat), 37.255.164-5 (Terceiros)
e
37.255.163-7
(Segurados),
PAFs
14367.000448/2009-25,
14367.000450/2009-02
e
14367.000449/2009-70, respectivamente, tendo a contribuinte optado pelo parcelamento com
base na Lei no 11.941, de 2009, cujos créditos já foram extintos por pagamento e os processos
arquivados.
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte apresentou defesa, por advogados
representada, instrumento a fls. 59, conforme peça juntada a fls. 48/58, alegando prejudicial de
decadência com fundamento no art. 150, §4o do Código Tributário Nacional – CTN com a perda
do direito para a totalidade do crédito constituído; preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa ao realizar intimação (TIF no 9) sem o recebimento aposto por algum dos legitimados da
empresa, para além do documento não ser objetivo em sua exigência quanto a quais segurados
ou prestadores de serviço se reportou, tampouco quais valores e as pessoas vinculadas,
assemelhando-se a contrato de adesão, já que repetidos seus termos em outras situações;
nulidade por obscuridade quanto aos valores efetivamente lançados, inexistindo liquidez e
certeza dos créditos. No mérito alegou que com a disseminação de aparelhos celulares a
necessidade de comunicação da empresa foi atendida em tempo real, tornando-se uma prática
comum a disponibilização de aparelhos para uso em serviço, ou seja, uma ferramenta de
trabalho.
Por derradeiro requereu a improcedência do lançamento, juntando cópia de
documentos a fls. 61/72.
III.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A 17a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto –
DRJ/POR julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 14-53.792, fls. 94/104, de
25/09/2014, cuja ementa abaixo se transcreve:
DECADÊNCIA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ACESSÓRIAS.
Em face da incidência da Súmula Vinculante 8/2008 do STF e demais legislação
pertinente, o prazo decadencial, em matéria de contribuições previdenciárias, é de cinco
anos, sendo que, em relação às obrigações tributárias acessórias, a regra aplicável é a do
inciso I do artigo 173 do CTN.
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL - ALEGAÇÕES GENÉRICAS -
INOCORRÊNCIA.
A mera alegação genérica da ocorrência de nulidade do lançamento fiscal não é
suficiente para demonstrar o vício processual, mormente quando se encontram
cumpridas e presentes as formalidades legais que asseguram a regularidade do processo.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO - REGRAS DETERMINANTES. A Lei n°
8.212/1991 (artigo 28) e seu Regulamento (artigo 214) estabelecem a regra básica para
determinação do salário-de-contribuição (todos os valores pagos, a qualquer título, em
razão do contrato de trabalho). Os mesmos dispositivos definem, também, as exceções.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

A empresa foi regularmente notificada em 12/03/2015, precisamente às 09:49,
conforme fls. 105/108.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 10/04/2015, por advogado representada, instrumento a fls. 119, a recorrente
interpôs recurso voluntário, fls. 110/118, com as seguintes alegações:
i.
Preliminares
a) Decadência
Entende que os créditos de janeiro a novembro de 2004 se extinguiram por
decadência com fundamento no art. 150, 4o do CTN.
b) Falta de liquidez e certeza do crédito tributário
Aduz que no relatório fiscal, itens 2 a 5, há registro de que a empresa informou
parcialmente as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço para as competências de 05/2004 a 12/2004, tendo a recorrente, após intimada, retificado
parcialmente as GFIPs, porém e mesmo assim a multa foi aplicada sem identificar o motivo.
c) Não ocorrência da infração imputada
Entende que não cometeu a conduta infracional transcrita na exação, já que o
lançamento não identifica adequadamente e precisamente o fato, sendo dever da autoridade
descrevê-lo de modo a sustentar a exigência do crédito:
Outrossim, considerando que a empresa promoveu a retificação parcial das GFIPs,
conforme referido no item 4 do relatório Fiscal de fls. 37, mas que o I. Auditor Fiscal
não esclareceu qual seria a infração subsistente após a retificação determinada, de modo
a perfeitamente identificar a ocorrência, é certo que a infração imputada não se encontra
adequada e precisamente identificada no AI.
Trata-se de dever da Autoridade Fiscal apresentar, na plenitude, todos os fatos e dados
que sustentariam a exigência do crédito tributário, de cujo ônus não se desincumbiu, na
espécie.
d) Aplicação de dupla penalidade para mesmos fatos
Aduz a recorrente que houve dupla penalização para os mesmos fatos, pois que
também foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.255.166-1 com o mesmo objeto, por
suposta infração ao art. 32, IV da Lei no 8.212, de 1991, inclusive informa que os relatórios de
uma e de outra exação tem o mesmo teor.
ii.
Pedidos
Ao final requereu o provimento do recurso e juntou cópia de documentos a fls.
126/143.
É o relatório!
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço.
II.
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA
A recorrente alega prejudicial de decadência para os créditos lançados e relativos
às competências de janeiro a novembro de 2014, com fundamento no art. 150, § 4o do CTN.
Cumpre destacar, porém, que trata a exação de multa aplicada por descumprimento de dever
instrumental, in casu, o de apresentar GFIPs com informações incorretas ou omissas, portanto o
crédito em discussão não é tributo cuja lei atribua o dever de antecipação, conforme fundamenta
o recurso. Ademais a própria definição contida no art. 3o do código supramencionado não deixa
qualquer dúvida quanto a exclusão de penalidades do conceito tributário “que não constitua
sanção de ato ilícito”.
Com efeito, aplico também o racional do precedente abaixo transcrito, quanto ao
prazo decadencial:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (Súmula CARF no 148)
Sem razão.
III.
PRELIMINARES
a) Falta de liquidez e certeza do crédito tributário
Aduz que no relatório fiscal, itens 2 a 5, há registro de que a empresa informou
parcialmente as remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais a seu
serviço para as competências de 05/2004 a 12/2004, tendo a recorrente, após intimada, retificado
parcialmente as GFIPs, porém e mesmo assim a multa foi aplicada sem identificar o motivo.
Em exame ao relatório fiscal da infração, fls. 37, a autoridade diz o seguinte:
(Relatório Fiscal da Infração)
2
Recepcionada a documentação solicitada, constatou-se que a empresa
informou apenas parcialmente as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais a seu serviço, tendo na competência 05/2004 informado
apenas o segurado Edinor Parintins Pinto, na competência 06/2004, os segurados Edinor
Parintins Pinto e Roberval Neves dos Santos e, nas competências 07 a 12/2004 somente
o segurado Roberval Neves dos Santos, com remunerações zeradas. Dessa forma, a
empresa apresentou GFIP com valor declarado inferior ao recolhido em data anterior ao
início do procedimento fiscal, nos termos do inciso II do § 5o do art. 463 da Instrução
Normativa RFB n° 971 de 13 de novembro de 2009, DOU 17/11/2009. (grifo do autor)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

3
Assim sendo, emitiu-se o Termo de Intimação Fiscal n° 09 (em anexo) para a
empresa esclarecer a ocorrência e retificar as GFIP, caso fosse necessário.
4
A empresa não apresentou esclarecimentos quanto aos recolhimentos de
contribuições previdenciárias, em Guias da Previdência Social - GPS, maiores que os
declarados como devidos nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP, tendo, no entanto, retificado parcialmente as GFIP, no
curso da Ação Fiscal; (grifo do autor)
5
Tal procedimento, ou seja, deixar de informar na GFIP a remuneração, no todo
ou em parte, dos segurados empregados e contribuintes individuais, ainda que a
contribuição previdenciária tenha sido integralmente recolhida, representa infração ao
disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 32, inc. IV e § 9o, com a redação dada pela
Lei n° 11.941 de 27/05/2009 e sujeitará a empresa à multa aplicada conforme "Relatório
Fiscal da Aplicação da Multa".
Quanto à aplicação da multa propriamente dita, há a seguinte descrição:
(Relatório de aplicação da multa)
2.1
Pela infração de deixar de informar nas GFIP os valores citados no item 4 do
Relatório Fiscal da Infração (que são bases de cálculo de contribuições previdenciárias
ou a própria contribuição previdenciária), a empresa se sujeita, conforme Lei n° 8.212,
de 24/07/1991, art. 32-A, "caput", inciso I e § 3o, inciso II, incluídos pela Lei n° 11.941
de 27/05/2009 a multa equivalente a R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas, observado o limite mínimo de R$500,00
(quinhentos reais);
2.2
No presente caso, o cálculo da multa está demonstrado na planilha
"Demonstrativo do Cálculo do Valor da Multa", em anexo, conforme segue:
2.2.1 Apurou-se a quantidade de segurados com contribuição recolhida e não
informada em GFIP (A);
2.2.2 Em seguida, apura-se a quantidade de grupos de 10 segurados ou fração (B) e
multiplica-se por R$20,00 (valor da multa para cada grupo de 10 segurados ou fração
com informações incorretas ou omitidas = (C)), determinando-se o valor da multa por
competência (D);
2.2.3 Na seqüência, compara-se o valor apurado (D) com o limite mínimo da multa
(E), ou seja, R$500,00 (quinhentos reais) e aplica-se o maior (F). Estas operações são
feitas por competência e do seu somatório resulta o valor do Auto de Infração - AI,
totalizado inicialmente em R$ 9.100,00 (Nove mil e cem reais).
(Observa-se que se deixou de aplicar, no valor da multa, a redução de 25,00%,
prevista no art. 32-A, § 2o, inciso II, da Lei n° 8.212/91, introduzido pela Lei n°
11.941 de 27/05/2009, por não ter a empresa corrigido integralmente a falta). (grifo
do autor)
Restam suficientemente claros, conforme relatado na exação, a infração, seus
fundamentos legais, o cálculo do montante devido, conforme Demonstrativo do Cálculo do
Valor da Multa, fls. 44/45, portanto perfeitamente hígido está o credito em discussão no
presente contencioso, claramente liquido e certo, nos termos em que prescreve o art. 142 do
CTN.
Sem razão.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

b) Não ocorrência da infração imputada
Entende que não cometeu a conduta infracional transcrita na exação, já que o
lançamento não identifica adequadamente e precisamente o fato, todavia, com os mesmos
fundamentos da alínea anterior do presente voto, entendo justamente o contrário, já que hígido
está o crédito descrito nos autos, destacando que a autoridade tributária detalha que não houve
correção integral da falta.

c) Aplicação de dupla penalidade para mesmos fatos
Aduz a recorrente que houve dupla penalização para os mesmos fatos, pois que
também foi lavrado o Auto de Infração DEBCAD no 37.255.166-1 com o mesmo objeto.
Em exame à impugnação apresentada, fls. 48/58, verifico que não houve
contestação da exação quanto a este ponto, impondo-se a aplicação do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972, considerada matéria não impugnada, para além de não ter sido enfrentada pela
decisão de origem e representar inovação recursal.
Sem razão.
IV.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Júnior, Redator designado.
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar nos termos abaixo declinados.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
em decorrência de descumprimento de obrigação acessória consubstanciada no dever de
apresentar a empresa a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 32, inciso IV,
acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.97 e redação da MP n. 449, de 03.12.2008, convertida
na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, com informações incorretas ou omissas.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.333 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14367.000453/2009-38

Outrossim, de acordo com o Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (p. 39), tem-
se que, pela infração de deixar de informar nas GFIP os valores citados no item 4 do Relatório
Fiscal da Infração (que são bases de cálculo de contribuições previdenciárias ou a própria
contribuição previdenciária), a empresa se sujeita, conforme Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art.
32-A, "caput", inciso I e § 3°, inciso II, incluídos pela Lei n° 11.941 de 27/05/2009 a multa
equivalente a R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas, observado o limite mínimo de R$500,00 (quinhentos reais).
Verifica-se, pois, que o caso ora em análise é uma decorrência do
descumprimento da própria obrigação principal: fatos geradores da contribuição previdenciária.
Pois bem!
No que tange aos lançamentos fiscais decorrentes do descumprimento da
obrigação tributária principal, tem-se que este Colegiado, nesta mesma sessão de julgamento,
deu parcial provimento ao recurso voluntário da Contribuinte interposto nos autos do processo no
14367.000452/2009-93, cancelando o crédito tributário decorrente do fornecimento de
alimentação in natura.
Assim, considerando que a multa aplicada no presente lançamento fiscal está
diretamente relacionada com a quantidade de infrações apuradas em relação à obrigação
tributária principal e que, em relação ao lançamento referente à alimentação in natura este
Colegiado cancelou a autuação fiscal, impõe-se, por conseguinte, nesta oportunidade, a exclusão
também de tais valores da base de cálculo da multa ora exigida.
Registre-se pela sua importância que o que se defende é a extinção do crédito
tributário no presente caso, em face da extinção da sua base de cálculo, a qual foi apurada e
cancelada no processo principal, sendo irrelevante, no entendimento deste conselheiro, os
motivos que ensejaram o cancelamento da autuação naquele outro processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
cancelando-se o crédito tributário decorrente do fornecimento de alimentação in natura (excluir
da base de cálculo da multa objeto do presente processo administrativo as infrações referentes ao
fornecimento de alimentação in natura, apuradas e lançadas no processo 14367.000452/2009-
93).
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior

Fl. 162
DF CARF MF
Original